Tribunal: TJMT
Processo: 1017179-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1017179-49.2020.8.11.0000
RECORRENTE(s): UNIMED RONDONÓPOLIS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
RECORRIDO(s): EMILLIA REGINA CANDIDA RIBEIRO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 66680974) interposto por UNIMED RONDONÓPOLIS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, ementa (ID 63461497):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CIRURGIA DE REDUÇÃO DA MAMA - TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO ESTÉTICO - POSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Demonstrada por meio dos relatórios médicos a necessidade de redução de mamas para evitar a degeneração da coluna vertebral e as dores crônicas da paciente, beneficiária do plano de saúde, resta demonstrada a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano para o deferimento do pedido de tutela de urgência.
Comprovado nos autos que a cirurgia de redução de mamas não tem cunho estético, mas visa a solução de problema de saúde causador de danos físicos e psicológicos, resta evidente o dever da operadora de saúde em arcar com o procedimento, tornando-se irrelevante o fato dele não constar no rol de cobertura obrigatória da ANS. (AI n. 1017179-49.2020.8.11.0000, Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, data do julgamento 21.10.2020)”.
Na espécie, o recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, aviado por UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, que manteve a liminar deferida pelo juízo cível da comarca de Rondonópolis, no sentido de determinar que a recorrente arque com os custos de cirurgia de redução de mamas e todos os medicamentos necessários ao pronto restabelecimento da paciente, ora recorrida.
O Recorrente alega violação aos artigos 476, 478 e 479 do CC; artigos 10 e 12 e inciso VI da Lei n. 9.656/98; artigo 54 do CDC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que não há obrigatoriedade por parte da Recorrente em assegurar o atendimento ao usuário quando o procedimento não está listado no rol de procedimentos da ANS, inexistindo cláusula contratual abusiva.
Recurso tempestivo (ID 66679478).
Contrarrazões (ID 70928072).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
A Recorrente alega que as operadoras de planos de saúde não estão obrigadas a fornecer procedimentos que não se encontrem previstos pelo rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, diante da existência de cláusula contratual nos contratos firmados, que exclui a cobertura de tratamentos em desacordo com o rol.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Extrai-se dos autos que a probabilidade do direito da autora/agravada está na documentação acostada no Id. 54399460, - guia de solicitação elaborada pelo médico responsável ortopedista -, que demonstra que o procedimento - redução mamária – é indispensável devido cervicodorsalgia de difícil controle, que pode evoluir para escoliose dorsal severa.
Como ressaltado na decisão agravada, “é incontestável o quadro clínico da autora, que apresenta segundo laudo médico do profissional que a acompanha dores Crônicas em Coluna Cervical e Dorsal causando desconforto e dificuldade de realizar suas atividades de maneira satisfatória. Necessita de tratamento cirúrgico de redução de mamas, o mais rápido possível, a fim de evitar deformidade fixas em coluna vertebral” (Id. 54399454).
Verifica-se, assim, que o relatório médico que acompanha a agravada frisa a necessidade da cirurgia de mamoplastia redutora para reequilibrar a biomecânica da coluna vertebral em caráter de urgência, sob pena de causar lesões irreversíveis.
Logo, entendo que não deve prevalecer a negativa do tratamento de saúde pela simples justificativa de que o procedimento não se encontra previsto no rol de coberturas obrigatórias da ANS - Agência Nacional de Saúde e por ser considerada cirurgia estética.
Isso porque, diante do quadro clínico da agravada atestado pelo médico regularmente credenciado que lhe acompanha, resta evidente que o excesso da mama sobrecarrega a coluna cervical, sendo necessário para o tratamento da moléstia a cirurgia de redução mamária como tratamento de saúde, e não, como simples desejo meramente estético.
Como cediço, a prestadora de serviços de plano de saúde está obrigada ao fornecimento de tratamento que visa à garantia da saúde do contratante, direito fundamental inerente à natureza do contrato, pelo que deve autorizar a realização de procedimento que objetiva o tratamento de moléstia, a fim de buscar a recuperação da saúde da contratante”
(...) Quanto ao perigo de dano, restou provado, pois, como já salientado, a agravada sofre limitações físicas e dores crônicas em razão do peso das mamas.
Dessa forma, não obstante as razões recursais apresentadas, resta clara a natureza reparadora da cirurgia pleiteada pela agravada, não justificando que haja recusa de cobertura do procedimento cirúrgico prescrito pelos médicos especialistas.” (ID 63185463).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que o Rol de procedimentos previstos pela ANS tem caráter meramente exemplificativo, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a ausência de determinado procedimento médico no rol da ANS não afasta o dever de cobertura por parte do plano de saúde, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato. Precedentes.
2. Nesse contexto, derruir as conclusões do decisum atacado, no sentido de que houve abusividade na recusa, encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 desta Corte.
3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1452700/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)”.
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO PRESCRITO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. CABIMENTO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura.
2. Ademais, o STJ possui jurisprudência no sentido de que a recusa indevida à cobertura pleiteada pelo segurado é causa de danos morais in re ipsa, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito.
3[...] 4. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp 1573618/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020”.
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 10 e 12, ambos da Lei n. 9.656/98; 476, 478 e 479, todos do CC; e 54 do CDC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) 4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
3- Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 54 do CDC se sustenta na assertiva de que a negativa de cobertura cirúrgica de redução de mamas não configura cláusula abusiva.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA À LUZ DO CONTRATO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULAS 05 E 07 DO STJ. PROCEDIMENTOS IMPRESCINDÍVEIS AO ÊXITO DO TRATAMENTO. EXCLUSÃO. ABUSIVIDADE. SÚMULA 83. NEGATIVA DE COBERTURA.
DANO MORAL CARACTERIZADO. REVISÃO DA CONCLUSÃO DA CORTE A QUO. ÓBICE DA SÚMULA 07 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no AREsp 518.621/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 03/02/2016)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, data registrada no sistema.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.